Tribunal: TJPA
Processo: 0014839-33.2004.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2020-08-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO CONTRA DECISÃO DE NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM BASE NO ART. 1.030, I, ?A? do CPC. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, COM VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DE QUESTÃO DE ORDEM NO AI 791.292, JULGADA SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº ______________ (DJE: ____/____/2020) - TRIBUNAL PLENO
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014839-33.2004.814.0301
AGRAVANTE: SANTO BERTI NETO
AGRAVADO: J. F. DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO LTDA.

RELATORA: DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO CONTRA DECISÃO DE NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM BASE NO ART. 1.030, I, ¿A¿ do CPC. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, COM VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DE QUESTÃO DE ORDEM NO AI 791.292, JULGADA SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
negar provimento
ao agravo interno em recurso extraordinário em apelação cível, nos termos do voto da Relatora, Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Vice-Presidente). Julgamento presidido pelo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares (Presidente). Afirmou impedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), de 22 a 29 de julho de 2020.
Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Vice-Presidente e Relatora
TRIBUNAL PLENO
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014839-33.2004.814.0301
AGRAVANTE: SANTO BERTI NETO
AGRAVADO: J. F. DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO LTDA.

RELATORA: DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
RELATÓRIO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Relatora):

Trata-se de agravo interno (fls. 2.207-2.223) interposto contra decisão (fls. 2.202-2.203) que negou seguimento a recurso extraordinário (fls. 2.088-2.099), com fundamento na alínea ¿a¿ do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, por estar a decisão agravada em conformidade com tese fixada sob o regime da repercussão geral.

A parte recorrente, alegou, em síntese, violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, dada a falta de análise pela Turma Julgadora de questão essencial ao deslinde da controvérsia, sobretudo no que diz respeito aos argumentos que sustentam a nulidade da sentença, o que configuraria negativa de prestação jurisdicional, além de afastar a afirmada consonância entre o acórdão recorrido e a tese firmada pelo STF ao julgar o AI 791.292 - QO - RE, sob o regime de repercussão geral.

Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 2.253-2.258 e 2.220-2.233).

É o relatório.
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014839-33.2004.814.0301

VOTO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Relatora):

Conforme consta nas razões recursais, a tese firmada pelo STF na questão de ordem no AI 791.292, relativa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição, teria sido aplicada de forma equivocada, uma vez que o acórdão recorrido redundou em negativa de prestação jurisdicional, dado que não enfrentou os argumentos postos pelo apelante, notadamente os que dizem respeito à nulidade da sentença.

Ocorre que, em que pese os argumentos suscitados pelo recorrente, a fundamentação do acórdão recorrido, de fato, se ajusta à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), no qual ficou assentado que:
¿o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas¿.

Isso porque, conforme se denota da leitura do voto proferido (fls. 2.061-2.062), a turma julgadora fundamenta a decisão em elementos probatórios suficientes ao seu convencimento, concluindo pela impossibilidade do recorrente em ter adjudicado a seu favor o objeto da licitação pela ausência de comprovação dos requisitos necessários para contratação junto à Administração Pública.

Para tanto, o órgão colegiado se fundamentou em documentação da Receita Federal bem como em provas colhidas durante a instrução probatória (prática ilegal de consórcio) e, ainda, no fato de haver condenação criminal por tipo previsto na Lei de Licitações.

Desta forma, não há de se falar em negativa de prestação jurisdicional, havendo sim mero inconformismo do recorrente com o resultado do julgamento. Para melhor elucidação, destaco trecho da decisão colegiada:
¿(...) Veja bem, digo isso amparado entre outros pela documentação oriunda da Receita Federal do Brasil resultante da quebra do sigilo fiscal autorizado pelo juízo de piso, onde pode-se constatar através de suas declarações de renda dos anos de 2002 e 2004, uma vez que nem chegou a apresentar declaração nos outros anos (2000, 2001 e 2003) a total impossibilidade de honrar com os compromissos assumidos no certame, pois nesses dois anos informou renda de apenas R$17.660,00 (dezessete mil seiscentos e sessenta reais) e R$23.580,00 (vinte e três mil, quinhentos e oitenta reais), respectivamente, sem bens a declarar (...).¿
¿(...)Durante a instrução processual, também foram detectados fortes indícios pela quebra do sigilo telefônico, de que o recorrente foi usado por terceiro para participar da licitação, isto é, estava agindo em nome de terceiro, possivelmente em nome do Senhor Franco Di Gregório, em autêntico consórcio, o que proíbe o edital, e aí reside uma prova incontroversa de ilegalidade.
Inclusive eles foram denunciados criminalmente, estando no momento em fase de recuso especial no Superior Tribunal de Justiça, após a 2ª Câmara Criminal Isolada, manter por unanimidade, a condenação do recorrente e de Franco Di Gregório, por crime previsto no art. 90 da Lei de Licitações.
Ademais não prospera sua tese de que o processo não estava instruído o suficiente, até porque, teve todas as oportunidades para demonstrar que as alegações do apelado eram infundadas, porém, nunca conseguiu fazê-lo, demonstrando mais uma vez a total carência de seu direito(...).¿
(...)ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso mas nego-lhe provimento, modificando os fundamentos da sentença atacada, entendendo que de acordo com a documentação colacionada, comprovou-se que o apelante não reunia as condições legais para participar da licitação e nem muito menos sair-sevencedor, portanto correta sua desclassificação, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada(...).¿

Assim sendo, mostra-se correta a não admissibilidade do recurso extraordinário interposto, com base em tese firmada pelo STF na questão de ordem no agravo de instrumento nº 791.292, julgada sob o regime da repercussão geral.

Tudo somado, voto pelo
não provimento do agravo interno
.

Av. Almirante Barroso, nº 3.089, bairro Souza, CEP: 66613-710, Belém-PA. Telefone: (091) 3205-3044
PUB.2020.25
6 Página de
4